Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807617-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: CLEIDE VIEIRA QUEIROZ EIRELI, CLEIDE VIEIRA QUEIROZ

PROCURADOR: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807617-45.2022.8.14.0000.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/PA N. 24.103-A.

AGRAVADO: CLEIDE VIEIRA QUEIROZ EIRELI e CLEIDE VIEIRA QUEIROZ.

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA N. 16.976.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante em sede de incidente, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais autorizadores da medida e de ilegitimidade passiva dos agravados, os quais não integraram a relação jurídica subjacente à ação executiva. A agravante sustenta a ocorrência de confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil; e (ii) saber se os agravados possuem legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que não celebraram o contrato que fundamenta a ação executiva.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019, é medida excepcional que exige a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade — entendido como a utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos — ou pela confusão patrimonial, consubstanciada na ausência de separação fática entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios ou administradores, não bastando para tanto a mera irregularidade no encerramento das atividades sociais ou a ausência de bens penhoráveis.

4. Os agravados não são partes na ação executiva subjacente, tampouco celebraram o contrato de cédula de crédito bancário que fundamenta a execução, carecendo, portanto, de legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que constitui óbice autônomo e suficiente ao deferimento da medida.

5. Os fundamentos trazidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar argumentos já apreciados e devidamente afastados, sem demonstrar qualquer equívoco apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida excepcional que exige a efetiva comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo insuficiente para tanto o mero encerramento irregular da sociedade ou a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. 2. Carece de legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica o terceiro que não integrou a relação jurídica subjacente à ação executiva."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, caput, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 133 e ss.; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.117.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807617-45.2022.8.14.0000

COMARCA: VARA DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA – OAB/PA N. 24.103-A.

AGRAVADO:
CLEIDE VIEIRA QUEIROZ EIRELI e CLEIDE VIEIRA QUEIROZ.

ADVOGADO:
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA N. 16.976.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
10029367 pag. 1/3,

que
conheceu e negou provimento a
o agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, visto que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
requer a reconsideração da decisão para
revogar a decisão monocrática agravada, cassando os efeitos da mesma a fim de que seja reconhecida a confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante em sede de incidente, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais autorizadores da medida e de ilegitimidade passiva dos agravados, os quais não integraram a relação jurídica subjacente à ação executiva. A agravante sustenta a ocorrência de confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil; e (ii) saber se os agravados possuem legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que não celebraram o contrato que fundamenta a ação executiva.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019, é medida excepcional que exige a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade — entendido como a utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos — ou pela confusão patrimonial, consubstanciada na ausência de separação fática entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios ou administradores, não bastando para tanto a mera irregularidade no encerramento das atividades sociais ou a ausência de bens penhoráveis.

4. Os agravados não são partes na ação executiva subjacente, tampouco celebraram o contrato de cédula de crédito bancário que fundamenta a execução, carecendo, portanto, de legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que constitui óbice autônomo e suficiente ao deferimento da medida.

5. Os fundamentos trazidos no agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar argumentos já apreciados e devidamente afastados, sem demonstrar qualquer equívoco apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida excepcional que exige a efetiva comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo insuficiente para tanto o mero encerramento irregular da sociedade ou a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. 2. Carece de legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica o terceiro que não integrou a relação jurídica subjacente à ação executiva."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, caput, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 133 e ss.; Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.117.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 10029367 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, a fim de que seja reconhecida a confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Insurge-se a agravante da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados.

Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o magistrado pode decidir que os efeitos de algumas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (art. 50 do Código Civil).

Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público (art. 133 e seguintes do CPC).

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1º e 2º do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Há, também, o instituto da desconsideração inversa, o qual possibilita que o patrimônio de uma certa pessoa jurídica possa ser empregado para responder por dívidas pessoais de seus sócios, o que também foi disciplinado pelo art. 133, § 2º do CPC.

Mas, em quaisquer dessas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, seja aquela que possibilita o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, bem como a que viabiliza a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica), os terceiros apenas poderão ser atingidos pela eficácia da decisão judicial caso regularmente desconsiderada a personalidade jurídica, por meio de incidente, para o qual se fazem necessários contraditório e prova específica.

Entretanto, diferentemente do que defende o agravante, o mero encerramento irregular ou a inaptidão da executada por não prestar declarações de imposto ao Fisco, por si sós, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, como bem pontuou o
decisum
monocrático “
a pessoa física CLEIDE VIEIRA QUEIROZ e a empresa CLEIDE VIEIRA QUEIROZ – EIRELI – CIA DO PEIXE, ativa no cadastro da receita federal desde 16.12.2016 (doc fls. 231), representada por sua empresária individual CLEIDE VIEIRA QUEIROZ não são partes legítimas nesta presente ação executiva, e também são ilegítimas para responder como demandadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo exequente, visto que nem a referida empresa individual e nem a pessoa física como sua representante individual não assinaram e nem celebraram o contrato de cédula de crédito bancário com o exequente que fundamente a ação executiva
”.

E de fato, constata-se que os agravados não fizeram parte da ação executiva constante nos autos.

Deveras, não se deve olvidar que o STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO
. 1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)
. 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2.
A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. 3. Agravo não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)
.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026